Tribunal: TJBA
Processo: 8034405-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034405-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
KATIA CRISTINA ROCHA ZANOVELLO, LIVIA FREITAS COSTA

AGRAVADO: K. H. D. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA PINHEIRO NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DEFINIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que, nos autos da ação de dissolução de união estável e alimentos, fixou mantimentos provisórios no patamar de 20% dos rendimentos, em caso de vínculo empregatício, e de 30% do salário-mínimo, na ausência de vínculo formal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos para a redução dos alimentos provisórios.

III. Razões de decidir

3. De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, os alimentos provisórios devem ser fixados de forma proporcional e razoável entre a capacidade financeira do genitor e as necessidades da criança. Na situação, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, de modo que deve militar em favor do menor a presunção da necessidade.

IV. Dispositivo e teses

4. Agravo de instrumento improvido para manter a decisão liminar recorrida, sem prejuízo de posterior alteração pelo juízo de origem no curso da instrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034405-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RENATO DOS SANTOS CERQUEIRA
e como apelada
K. H. D. D. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .